Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação das medidas protetivas realizada por meio eletrônico, ainda que com auxílio de terceiro; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (iii) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (iv) analisar a presença dos requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica das medidas protetivas é válida quando atingida sua finalidade, especialmente quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário, com confirmação de identidade e recebimento da decisão judicial.
4. O auxílio de terceiro na compreensão do conteúdo da intimação não invalida o ato, desde que o comando judicial seja efetivamente comunicado ao destinatário.
5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação concreta na reiteração delitiva imediata após a ciência das medidas protetivas, evidenciando descaso com a ordem judicial e risco à integridade da vítima.
6. A escalada da violência, a periculosidade do agente e os elementos probatórios supervenientes justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando já demonstrada sua ineficácia diante do descumprimento reiterado das ordens judiciais.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de extrema debilidade por motivo de doença grave, o que não se verifica quando os documentos médicos indicam quadro clínico estável e possibilidade de tratamento no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 318, II, e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão no 2069369, j. 17.11.2025. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão no 1962894, j. 30.01.2025. STJ, AgRg no RHC no 227.543/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.03.2026.